Tribunal: TJBA
Processo: 8015712-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015712-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ PEDRO RODRIGUES IRUJO

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR, FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA, MOHAMAD FAHAD HASSAN

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR DO ESPÓLIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remoção do inventariante por descumprimento reiterado de ordens judiciais. O juízo de origem verificou a ausência de prestação de contas e a omissão no depósito judicial dos aluguéis percebidos, configurando hipóteses dos incisos V e VI do art. 622 do CPC.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante configura motivo suficiente para sua remoção do cargo de inventariante, nos termos do art. 622 do CPC.

III. Razões de decidir
O inventariante não prestou contas nos autos, apesar de determinação expressa, ensejando a aplicação do art. 622, V do CPC.
Também deixou de cumprir ordem judicial de depósito dos frutos de imóvel pertencente ao espólio, caracterizando hipótese do art. 622, VI do CPC.
A alegação de que a locação foi realizada exclusivamente pela esposa do agravante não afasta sua responsabilidade, dado o dever de zelo e administração inerente à função de inventariante.
Jurisprudência dominante valida a remoção do inventariante diante de desídia e má administração.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento reiterado de ordens judiciais configura motivo suficiente para a remoção do inventariante, conforme art. 622, V e VI, do CPC. 2. A responsabilidade pela gestão dos bens do espólio é indelegável, recaindo sobre o inventariante mesmo em face de atos praticados por terceiros que resultem em prejuízo ao espólio.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8015712-05.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante,
LUIZ PEDRO RODRIGUES IRUJO
e, como Agravadas,
INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A, BANCO DO BRASIL S/A e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA